Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-71.2020.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000790-71.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRIELLI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 015.510.831-08 (APELADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME - CNPJ: 05.131.759/0001-27 (APELANTE), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE D
O
COMPANHEIRO
DA AUTORA
. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PRELIMINARES REJEITADAS
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PENSÃO MENSAL. DANO MORAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por mulher que perdeu o companheiro em acidente de trânsito causado por veículo conduzido por preposto da empresa requerida. O juízo de origem reconheceu a legitimidade da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 50.000,00 e pensão mensal de 2/3 de um salário
mínimo, desde o óbito até a data em que a vítima completaria 70 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir a existência da união estável em face de sentença anterior que a reconheceu com trânsito em julgado; (
ii
) estabelecer se são devidos danos morais e pensão mensal em razão da morte da vítima em acidente causado por preposto da empresa ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência da união estável entre a autora e a vítima foi reconhecida em ação anterior, com sentença transitada em julgado, o que impede sua rediscussão nesta demanda, por força da coisa julgada material (CPC, art. 507).

O indeferimento da prova testemunhal para
tratar dessa questão
encontra respaldo no art. 370 do CPC, uma vez que o juízo já dispunha de provas suficientes nos autos.

A autora é parte legítima para pleitear indenização por danos morais e materiais, nos termos dos
arts
. 12, parágrafo único, e 943 do Código Civil.

A responsabilidade civil da ré decorre da conduta culposa de seu preposto, devidamente comprovada por laudo pericial, sendo objetiva a responsabilização da empresa, conforme
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil.

A dependência econômica entre companheiros é presumida, sendo devida pensão mensal de 2/3 de um salário mínimo, desde o óbito até a idade correspondente à expectativa média de vida da vítima, conforme precedentes do STJ.

O valor arbitrado por danos morais é compatível com os parâmetros jurisprudenciais e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A existência de união estável reconhecida por sentença com trânsito em julgado impede sua rediscussão em ação indenizatória, em razão da coisa julgada material.

A dependência econômica entre companheiros é presumida, sendo devida pensão mensal por morte em decorrência de ato ilícito até a expectativa de vida da vítima.

O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370, 373, II, 507 e 508; CC,
arts
. 12, parágrafo único, 943, 932, III, e 933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1880582/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 12.08.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1367751/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.06.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1795855/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 31.05.2021; STJ,
AgInt
no REsp 1748211/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.05.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 0000262-39.2014.8.11.0078, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Reparação de Danos julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

,

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para:

a) Condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data desta sentença, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do evento danoso (14/06/2019);

b) Condenar a Requerida ao pagamento de pensão mensal à Autora, no valor de 2/3 de um salário mínimo, desde a data do óbito (14/06/2019) até a data em que o Sr. Marcelo completaria 70 anos, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento de cada parcela.

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2o do art. 85 do CPC.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova testemunhal, pela qual pretendia demonstrar a inexistência da união estável entre a
autora e o
de cujus
, e de ilegi
timidade
ativa, p
or ser menor de 16 anos à
época da suposta união estável.

S
ubsidiariamente,
pede a redução do valor fixado para os danos morais para R$ 25.000,00, e da pensão mensal para 1/3 do salário mínimo, pelo período de 35 anos.

Contrarrazões no Id.
300310889
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a demanda

relatando que era
companheira de Jakson Fernando Mendes Santana, falecido em 14
-
06
-
2019 em decorrência de acidente de trânsito
causado por motorista da empresa ré.

Narrou que no dia do ocorrido
,
por volta das 18h, a vítima retornava do trabalho em sua motocicleta quando, ao chegar no trevo da cidade de Alto Paraguai, na MT-240, foi
atingido
pelo caminh
ão, de propriedade da requerida, que
resul
tou na sua morte imediata.

Requereu a condenação da
ré
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 261.250,00 e pensão mensal correspondente a 2/3 do salário percebido pelo
de cujus
, desde a data do óbito até a data em que
ele
completaria 75 anos.

Em contestação, a
ré
arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora, sob o argumento de que
era menor de idade na época do acidente, e portanto não tinha capacidade civil para reconhecimento d
a união estável. No mérito, alegou a
inexistência de comprovação do convívio e, consequentemente,
a ausência de dano material
e moral
.

A demanda foi julgada parcialmente procedente.

A apelante alega
preliminar de
cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, que teria por objetivo comprovar que a autora nunca
con
viveu em união estável com o
de cujus
.

O artigo 370
do
CPC
estabelece que
“
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”, devendo indeferir, “
em
decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”
.

O
juízo fundamentou adequadamente o encerramento da instrução processual, considerando que as provas documentais já constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da causa, especialmente diante da existência de sentença transitada em julgado reconhecendo a união estável entre a autora e o falecido.

Essa questão foi dirimida nos autos n.
1000832-91.2019.8.11.0026, em trâmite na Comarca de Arenápolis/MT, cuja sentença transitou em julgado em 13
-
12
-
2021, reconhecendo a existência da união estável entre as partes no período de 23
-11-2017
(data em que a autora atingiu a idade núbil) até o falecimento
do seu companheiro,
em 14
-
06
-
2019.

Diante da
coisa julgada material, a produção de prova testemunhal com o objetivo de demonstrar a inexistência dessa relação
seria inútil, pois a matéria não pod
eria ser rediscutida nesta lide
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no REsp: 1880582 SP 2020/0151207-1, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024)

A propósito:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR CONVERTIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DISCUSSÇÃO ACERCA DA REGULARIDADE DO CONTRATO E DA VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – DESCONTO DE PARCELAS MENSAIS DESDE 2015 – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – REQUERENTE QUE PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E DECIDIDAS EM PROCESSO ANTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA RECONHECIDA – SENTENÇA DE
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)

2 . O nosso ordenamento jurídico não permite a rediscussão sobre os mesmos fatos e fundamentos jurídicos diretamente relacionados com o objeto de ação ajuizada, processada e decidida anteriormente, na medida em que a matéria se encontra encoberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada, em consonância com o disposto nos
arts
. 507 e 508 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10055396520198110006, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024)

Diante disso,
a autora possui legitimidade para pleitear indenização por danos morais e materiais decorrentes do falecimento de seu companheiro, nos termos do
s

art
s
. 12, parágrafo único, e 943, ambos do Código Civil.

Rejeito

as preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva
.

A responsabilidade civil da apelante pelo acidente que vitimou o companheiro da autora está devidamente comprovada nos autos.

O laudo pericial elaborado pela POLITEC/MT concluiu que "
a causa determinante da colisão foi a manobra de invasão de faixa contramão de direção realizada por V1 – Caminhão, em cond
ições desfavoráveis de tráfego
".
Referido laudo descreve detalhadamente a dinâmica do acidente, demonstrando que o veículo da apelante, conduzido por seu preposto, realizou manobra de
conversão à esquerda, invadindo a faixa
contrária
, momento em que foi atingido pela motocicleta conduzida pela vítima.

Nos termos do art. 932, III, do Código Civil, o empregador é responsável pela reparação civil dos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. Trata-se de responsabilidade objetiva, conforme dispõe o art. 933 do mesmo diploma legal, segundo o qual "
as pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos
".

Assim, impõe-se o dever de indenizar os danos morais e materiais decorrentes do evento danoso.

Em relação ao pensionamento mensal, o STJ firmou o entendimento de que

“
(i) a dependência financeira entre cônjuges é presumida para fins de fixação de pensão mensal em razão do falecimento em acidente de trânsito; (
ii
) a pensão deve ser fixada em 2/3 dos proventos da vítima e, inexistindo comprovação dos rendimentos do cônjuge falecido no acidente, deve corresponder a 1 (um) salário mínimo; e (
iii
) o termo final da pensão deve ser a data em que a vítima atingiria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1367751 SP 2018/0244988-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2024)
.

A
apelante foi condenada ao pagamento
de pensão mensal à autora, no valor de 2/3 de um salário mínimo, desde a data do óbito (14
-06-
2019) até a data em q
ue a vítima completaria 70 anos.

Desse modo, caberia
a ela (
apelante
)
comprovar que a expectativa de vida no momento do acidente seria menor que o fixado em sentença, e que o salário recebido por ele também era
inferior ao salário mínimo
, o que, no entanto, não ocorreu
(art. 373, II, do CPC).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO CIVIL POR ATO ILÍCITO . CONCOMITÂNCIA COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ORIGEM DIVERSA. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL . EXPECTATIVA DE VIDA SEGUNDO A TABELA DO IBGE OU FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes .
(...)

(STJ -
AgInt
no REsp: 1795855 RS 2019/0032142-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2021)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - ACORDO FIRMADO EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS – PENSÃO PARA O COMPANHEIRO SOBREVIVENTE – PAGAMENTO DESDE O EVENTO DANOSO ATÉ QUANDO A
DE CUJUS COMPLETARIA 78 ANOS – PERÍODO MANTIDO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA – ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O companheiro sobrevivente tem direito à pensão por morte decorrente de acidente de trânsito, e a dependência financeira é presumida, não precisa ser comprovada, especialmente quando se trata de pessoas de baixa renda.

“(...) a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro”. (
AgInt
no
REsp.
1795855/RS).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000262-39 .2014.8.11.0078, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2024)

Quanto ao dano moral, é evidente sua ocorrência, d
ispensando a comprovação do sofrimento, que é inerente à própria situação vivenciada.

A quantia
reparatória deve estar de acordo com as
circunstâncias do caso concreto
, bem como ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Diante disso, o valor fixado
no juízo de origem (R$ 50.000,00) deve ser mantid
o
, pois está inclusive abaixo do usualmente estabelecido pelo STJ e por esta Câmara em
situações
análog
a
s.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO, ÓBITO DE PAI/ESPOSO DOS AGRAVADOS . TRIBUNAL A QUO RECONHECEU A CULPA DA AGRAVANTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO EXORBITANTE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO ESTADUAL NÃO IMPUGNADO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela responsabilidade civil da ora agravante pelo acidente de trânsito que levou a óbito o esposo/pai dos ora agravados . A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. 2. A iterativa jurisprudência desta
eg
. Corte é no sentido de que a revisão do valor da indenização a título de danos morais, em regra, encontra óbice na Súmula 7/STJ; excepcionalmente, afasta-se a referida súmula quando o valor da indenização se mostrar irrisório ou exorbitante, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade . 3. Na espécie, a referida indenização foi arbitrada em R$ 118.200,00 (cento e dezoito mil e duzentos reais) para cada um dos dois autores (esposa e filho da vítima do acidente), valor que não é exorbitante, uma vez que semelhante àqueles fixados neste
eg
. Tribunal para casos assemelhados . 4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 5. Agravo in
terno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1748211 SP 2018/0145591-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E COISA JULGADA PARCIAL/PRECLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRANSPORTE COLETIVO. MORTE DE PASSAGEIRO. CONFISSÃO DO MOTORISTA DE QUE COCHILOU ENQUANTO DIRIGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À MULHER E AOS TRÊS FILHOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela empresa
Eucatur
contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos familiares de Doraci Raimundo da Silva, falecido em acidente de trânsito durante viagem em ônibus da empresa ré. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$390.600,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a Apelação merece ser conhecida diante da alegação de ausência de dialeticidade, estabelecer se há coisa julgada parcial ou preclusão consumativa que impeça a análise do mérito recursal e determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil e se o valor fixado por danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Apelação preenche o requisito de dialeticidade, uma vez que apresenta impugnações objetivas e fundamentadas aos termos da sentença, especialmente quanto à responsabilidade civil, à concausa no acidente e ao valor dos danos morais, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

A anulação parcial da sentença em momento anterior não gera coisa julgada quanto aos demais capítulos da decisão, nem impede a reapreciação das matérias devolvidas no novo Recurso, nos moldes do art. 1.013 do CPC.

Ficou comprovado nos autos, inclusive por confissão do motorista, que o acidente ocorreu por imprudência deste, que adormeceu ao volante e perdeu o controle do veículo, provocando o capotamento do ônibus e a morte da vítima.

A responsabilidade da empresa de transporte é objetiva, nos termos do CDC, e não foi demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior que pudesse afastá-la. As alegações sobre condições climáticas e da pista não foram comprovadas.

O reconhecimento da responsabilidade solidária do condutor se justifica pela relação de preposição com a transportadora e pela cadeia de fornecimento prevista nos
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.

O valor fixado a título de danos morais (R$390.600,00, dividido entre quatro autores) é proporcional à gravidade do dano e atende aos princípios da razoabilidade, da reparação integral e da função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A Apelação que reitera fundamentos da contestação pode ser conhecida se impugna de forma objetiva e fund
amentada os termos da sentença.

A anulação parcial de sentença não impede a reapreciação de matérias ainda não decididas, inexistindo coisa ju
lgada ou preclusão consumativa.

A transportadora responde objetivamente por danos decorrentes de acidente com passageiro, sendo irrelevan
tes concausas não demonstradas.

A responsabilidade solidária do preposto decorre da relação de preposição e da cadeia de
fornecimento nos termos do CDC.

O valor de R$390.600,00 fixado por danos morais destinado à mulher e aos três filhos do de cujus é adequado diante da sua mort
e por imprudência do motorista.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, III, e 1.013; CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, §1o.

(TJMT - AP
0000803-33.2015.8.11.0015
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em
02/07/2025
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante
de 10% para 15% sobre o valor da condenação (
art. 85, §11, do
CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025